Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701849-91.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ANDREIA DA SILVA MAZONI E OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA AGRAVADO: ORLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PAULO VANINI GUIOTTI CINTRA JUNIOR, DANIEL BERNARDES BRAGANCA, VALDIVINO CALIXTO MOTA JUNIOR, GUIOTTICINTRA ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andreia da Silva Mazoni e Oliveira e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0730877-38.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (Id. 40311991, p. 84): “Diante dos esclarecimentos da emenda à inicial, é possível proceder com a citação dos réus. INDEFIRO a tutela provisória, já que a devolução dos valores pagos seria medida completamente satisfativa e o bloqueio de valor equivalente exigiria a demonstração de perigo em aguardar a decisão judicial final, o que não foi efetivamente provado. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal”. Em síntese, os Agravantes afirmam que celebraram contrato de empreitada global com a empresa Orlo Construtora e Incorporadora, para a construção de uma casa no terreno indicado nos autos. Esclarecem que a obra deveria ter sido entregue em 24.12.2021, seis meses após a liberação do alvará de construção, sendo que, neste momento, apenas 27,96% da obra está concluída, embora já tenham quitado 89,26% do valor do financiado pela Caixa Econômica Federal. Salientam, ainda, a existência de diversos erros de execução e vícios na obra, os quais foram possíveis pela conveniência do arquiteto responsável pelo planejamento e da empresa que a acompanhou. Pontuam que, diante do inadimplemento contratual, requereram o desfazimento do contrato e a restituição dos valores pagos por meio de notificação extrajudicial enviada para o sócio da empreiteira, Sr. Paulo Vanini. Sustentam a necessidade da concessão da tutela de urgência para bloquear bens dos Agravados (empreiteira e seus sócios, empresa responsável pela elaboração do projeto e arquiteto). Asseveram que “as ações e negligências das partes requeridas não estão de acordo com a legalidade, considerando os danos causados aos Requerentes, bem como, colateralmente seus filhos, atestando assim a fumus boni iuris” e “está presente o periculum in mora, considerando que a empresa segue operando, sem que suas condutas ilícitas sejam verdadeiramente reprimidas, e o dever de indenizar e reparar os danos causados imposto”. Pedem a tutela de urgência para rescindir o contrato firmado entre as partes, a devolução dos valores pagos ou, subsidiariamente, o bloqueio preventivo da quantia e, ainda, para autorizar a continuidade da obra. Preparo comprovado (Id. 40311993 e Id. 40311992). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pedem os Agravantes a concessão de tutela de urgência para rescindir o contrato firmado entre as partes com a devolução dos valores pagos ou, subsidiariamente, o bloqueio preventivo da quantia e autorização para a continuidade da obra. Todavia, não vislumbro o preenchimento dos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação da tutela recursal. Com relação à probabilidade do direito alegado, a partir de uma análise superficial dos elementos probatórios constantes dos autos, não é possível aferir a responsabilidade de cada uma das partes pela não conclusão da obra. Ademais, o montante pago e o percentual de conclusão da obra e, reforça-se, a responsabilidade pelo seu descumprimento, também devem ser demonstrados no decorrer do processo. Por fim, não foi comprovada a tentativa de dilapidação do patrimônio dos Agravados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessária a intimação dos Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora